Tribunal: CARF
Processo: 11065.001726/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo decadencial.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONSUMO DA RENDA. COMPROVAÇÃO PELO FISCO. DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.001726/2010-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.076 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
MARIA CLAUDIA MARIANO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005, 2006, 2007
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS.
ÔNUS DA PROVA.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
DECADÊNCIA.
Nos termos da Súmula CARF no 38, o fato gerador do Imposto sobre a Renda
da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro
do ano-calendário, sendo este o termo inicial para contagem do prazo
decadencial.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.001726/2010-10
Fl. 977
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

Nos termos da Súmula CARF No 26, a presunção estabelecida no art. 42 da Lei
n.o 9.430196 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada
pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
JUROS. TAXA SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado)e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007, exercícios de 2006, 2007 e 2008, apurada em
decorrência de omissão de rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do
Auto de Infração (fls. 367), o lançamento foi motivado em razão de Omissão de rendimentos
caracterizada por valores creditados em conta de depósito mantida junto a instituições
financeiras, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
A contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, alegando em síntese:
1 – nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa: houve inversão
do ônus da prova, pois caberia ao fisco provar as irregularidades supostamente apontadas;
2 - nulidade por inobservância do devido processo legal, uma vez o art. 1o, § 4o da
Lei Complementar no 105 somente autoriza a quebra de sigilo bancário para apuração de crimes
contra a ordem tributária, do que não se cogitou no auto de lançamento impugnado, ou ainda o
art. 4° do Decreto n° 3.724, de 2001, autoriza a quebra de sigilo bancário desde que existente
relatório circunstanciado, indicando e motivando as razões para tanto, atento ao principio da
razoabilidade, exigências que em nada estão atendidas na Intimação em apreço;
3 - decadência dos valores lançados até junho de 2005 – ciência em 12/7/2010
Fl. 978
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

4 – alega haver demonstrado que os valores tributáveis se referem a lucros
distribuídos, que são isentos do IRPF, uma vez que é sócia da empresa MAM IMÓVEIS E
CONSULTORIA JURÍDICA LTDA, que também foi fiscalizada e esclareceu, na oportunidade,
e já teria esclarecido esse fato, o que teria sido acatado pela Receita Federal;
5 – Apuração indevida de imposto de renda – o conceito de renda remete à ideia
de acréscimo patrimonial, de forma que somente diante de tal constatação é que se tem
configurada a base de cálculo do imposto;
6 – quanto aos demais valores:
6.1 - parte deles se referem a empréstimos obtidos junto ao Banco do Brasil,
devidamente declarado pelo mutuário na sua Declaração de Ajuste Anual, bem como pelo banco,
de forma que cabe à fiscalização provar o contrário à vista do princípio da verdade material;
6.2 – que os rendimentos recebidos em 2006 foram declarados e não
contestados pela fiscalização;
7 – discorre sobre o caráter confiscatório da multa aplicada e da
inconstitucionalidade da aplicação de juros pela taxa Selic.
A Delegacia da Receita Federal em Porto Alegre (POA) julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida,
não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto
de renda, na maneira pretendida na impugnação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO.
Não logrando o titular comprovar a origem dos créditos efetuados em sua conta
bancária, tem-se a autorização para considerar ocorrido o fato gerador, ou seja, para
presumir que os recursos depositados traduzem rendimentos do contribuinte. Os
empréstimos e rendimentos já declarados pelo contribuinte só afastam a presunção legal
se houver correspondência documental com os depósitos apurados.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 25/4/2014 (fls. 917), a contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 26/5/2014 (fls. 920 a 970), no qual repisa as mesmas teses de
defesa já submetidas à apreciação da primeira instância julgadora, quais sejam:
1 – nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa, uma vez que
entende ter havido inversão do ônus da prova, já que caberia ao fisco provar as irregularidades
supostamente existentes; ademais, o lançamento fundamentado em mera presunção não pode
prosperar;
2 - nulidade por inobservância do devido processo legal; quebra do sigilo
bancário: a art. 1o, § 4o da LC 105, de 2001, somente autoriza a quebra de sigilo bancário para
apuração de crimes contra a ordem tributária nacional, do que não se cogitou no auto de
lançamento impugnado; o art. 4° do Decreto n° 3.724, de 2001, autoriza a quebra de sigilo
bancário desde que existente relatório circunstanciado, indicando e motivando as razões para
tanto, atento ao principio da razoabilidade, exigências não atendidas na Intimação;
Fl. 979
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

3 - decadência – entende que lançamento relativo aos valores até junho de 2005
estaria decaído;
4 – houve comprovação da origem das receitas, eis que são valores isentos ou não
tributáveis decorrentes do adiantamento de lucros distribuídos por empresa da qual era sócia,
declarados na DIRPF;
5 – Apuração indevida de imposto de renda – renda remete à ideia de acréscimo
patrimonial, o que não teria havido no seu caso;
6 – das demais origens dos recursos:
6.1 - dos empréstimos obtidos – os mútuos foram declarados na DIRPF e não
considerados pela fiscalização;
6.2 – demais rendimentos recebidos e declarados – os rendimentos declarados em
2006 não foram questionados pela fiscalização;
7 - do caráter confiscatório da multa
8 - da inconstitucionalidade da aplicação de juros pela taxa Selic.
Requer seja provimento ao recursos para fins de reformar a decisão recorrida e
anular o auto de infração combatido.
É o relatório

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base em movimentação financeira, a
partir da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta
de depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais a contribuinte, regularmente
intimada, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei 9.430, de 1996, que estabeleceu
presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja origem não é
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
A contribuinte pretende a anulação do lançamento com fundamento nas seguintes
teses de defesa:
Fl. 980
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

1 -Das alegações de nulidade do lançamento - a contribuinte alega que o lançamento padece de
vícios que o tornam nulo uma vez que:
1.1 – houve cerceamento do seu direito de defesa, uma vez que entende ter
havido inversão do ônus da prova, já que caberia ao fisco provar as irregularidades
supostamente existentes; ademais, o lançamento fundamentado em mera presunção não
pode prosperar;
Engana-se a contribuinte. Por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi
estabelecida uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular de conta
bancária de depósito ou investimento regularmente intimado não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos ali depositados, senão vejamos:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte,
para elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea,
da origem dos recursos depositados nas contas, não sendo necessário que se comprove sinais
exteriores de riqueza ou renda consumida, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique evidenciada
a omissão de rendimentos.
De fato, em geral, para alegar a ocorrência de fato gerador caba à autoridade fiscal
a sua comprovação; entretanto, mas nas situações em que a lei presume a ocorrência do fato
gerador, a produção de tais provas é dispensada pelo fisco, cabendo, no caso concreto ao
contribuinte a sua produção; para isso, basta a apresentação de documentos que comprovem a
origem dos créditos, o que não se faz por meras alegações, mas com documentos hábeis e
idôneos;
1.2 - houve inobservância do devido processo legal; quebra do sigilo
bancário: entende que o art. 1o, § 4o da LC 105, de 2001, somente autoriza a quebra de sigilo
bancário para apuração de crimes contra a ordem tributária nacional, do que não se cogitou no
auto de lançamento impugnado; que o art. 4° do Decreto n° 3.724, de 2001, autoriza a quebra de
sigilo bancário desde que existente relatório circunstanciado, indicando e motivando as razões
para tanto, atento ao princípio da razoabilidade, exigências não atendidas na Intimação.
Inicialmente, quanto à quebra do sigilo bancário, convém destacar que a matéria
já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário
com repercussão geral, no qual restou decidido que a transferência de informações bancárias nas
situações previstas na Lei Complementar no 105, de 2001, é legítima e se trata de transferência
do dever de sigilo da instituição financeira para o fisco, o que não caracteriza
inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314, do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Fl. 981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal.
No caso concreto, conforme anotado pela autoridade julgadora de piso,
A quebra de sigilo fiscal foi autorizada pela Vara Criminal de Juizado Especial de
Caxias do Sul. Além disso, a obtenção de informações junto às instituições financeiras,
por parte da administração tributária, a par de amparada legalmente, não implica
quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
Os dados foram obtidos após autorização judicial, com ofício ao Banco do Brasil. Não
vislumbramos irregularidade, que enseje nulidade, no procedimento fiscal.
Conforme já colocado, a partir da edição do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi
estabelecida uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular de conta
bancária de depósito ou investimento regularmente intimado não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos ali depositados. A tributação recai sobre a
omissão de rendimentos caracterizada pelos depósitos bancários cuja origem não é comprovada,
de forma que os depósitos em si constituem-se, numa primeiro momento, em apenas indícios da
omissão de rendimentos; porém, tendo o contribuinte a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos e não o fazendo, os indícios se transformam em prova, conforme presunção legal e, uma
vez caracterizada a omissão de rendimentos, nos termos do inciso I do art. 2o da Lei no 8.137, de
1990, constitui-se em crime contra a ordem tributária omitir declaração sobre rendas.
Portanto, sem razão a contribuinte neste Capítulo.
2 – Da decadência
Entende a contribuinte que o lançamento de fatos geradores até junho de 2005
estaria decaído.
Mais uma vez não lhe assiste razão. Conforme já sumulado por este Conselho,
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário” Súmula CARF no 38
Dessa forma, qualquer que seja a regra a ser observada para contagem do prazo
decadencial para que se efetue o lançamento, nos termos do Código Tributário Nacional (CTN),
seja aquela prevista no § 4o do art. 150, ou aquela prevista no inciso I do art. 173, ambos do
CTN, não há que se falar em extinção do crédito tributário por decadência. Se considerarmos a
contagem pelo § 4o do art. 150 (prazo mais exíguo), o prazo para efetuar o lançamento relativo
ao ano de 2005 teria se iniciado em 1o/1/2006 e encerrado em 31/12/2010; considerando que a
contribuinte foi cientificado da lavratura do auto de infração em 12/7/2010, conforme ela mesma
noticia, o crédito tributário foi constituído no prazo legal; de outra forma, pela regra do artigo
173, inciso I, o prazo para a formalização da exigência teria início em 1o de janeiro de 2007 e
findaria em 31 de dezembro de 2011.
3 – parte dos valores tributados são isentos ou não tributáveis, eis decorrentes do
adiantamento de lucros distribuídos por empresa da qual era sócia
Prossegue a contribuinte alegando que comprovou a origem das receitas (ou de
parte delas), eis que são valores isentos ou não tributáveis decorrentes do adiantamento de lucros
Fl. 982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

distribuídos por empresa da qual era sócia, declarados na DIRPF, conforme documento 4 que
anexou (cópia da contabilidade onde se pode perceber a retirada de quantias elevadas para fins
de distribuição de lucros a sócios); cita jurisprudência deste Conselho; alega ainda que Receita
Federal já teria admitido que houve tal distribuição, uma vez que a pessoa jurídica foi fiscalizada
e houve tal reconhecimento.
Nesse sentido assim se pronunciou a DRJ:
O contribuinte foi intimado a comprovar a distribuição de lucros, não trazendo
comprovação dos pagamentos. A contabilidade da empresa indica parcela única em 31
de janeiro de 2007; contribuinte afirma que seriam vários pagamentos, conforme
disponibilidade da empresa. Não há documentação dessas transferências, nem na
contabilidade da empresa, nem comprovação financeira. Mais um ponto em que não
houve a demonstração pelo contribuinte da correspondência entre a alegação e os
documentos, permitindo elidir a disposição legal quanto aos depósitos encontrados.
Ainda conforme apurou o auditor-fiscal (fls. 321/322)
No ano-calendário 2007 a contribuinte informou, em sua Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF Exercício 2008), o recebimento do valor de
R$ 190.000,00, a titulo de rendimentos isentos e não tributáveis na forma de Lucros e
Dividendos, alegadamente pagos pela pessoa jurídica da qual era sócia a época (MAM
Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda, CNPJ 90.321.738/0001-43).
Em face dos R$ 269.076,68 depositados nas contas bancárias de titularidade de Maria
Cláudia Mariano, a Fiscalização tentou estabelecer relação entre estes e o montante de
R$ 190.000,00 (citado no parágrafo anterior).
Verificou-se que nos quatro (4) exercícios anteriores e nos três (3) posteriores o maior
valor de rendimentos auferidos anualmente pela contribuinte foi de R$ 26.308,00
(DIRPF 2010), de acordo com as próprias Declarações de Ajuste Anual do Imposto de
Renda da Pessoa Física (DIRPF) entregues pela contribuinte para esses anos. O
recebimento de R$ 190.000,00 no ano de 2007, consiste numa variação atípica no
padrão de rendimentos da contribuinte.
Igualmente atípica é a evolução patrimonial da fiscalizada entre 2003 a 2010. Nas
declarações dos exercícios anteriores ao 2008, nas quais os rendimentos recebidos
informados não excederam R$ 26.000,00, o montante de bens e direitos declarados
evoluiu gradativamente, ano a ano, desde o valor de R$0,00 (ZERO) até R$ 127.000,00.
No ano em que declarou o recebimento dos R$ 190.000,00, valor consideravelmente
superior aos rendimentos normalmente recebidos, restou reduzido o patrimônio
declarado a R$ 108.000,00.
Imperiosa, portanto, a comprovação do efetivo recebimento do valor de Lucros e
Dividendos declarados e a sua vinculação com os depósitos creditados nas contas
bancárias da contribuinte.
Intimada, por meio de Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 12 a 14), a informar a
forma, as datas e os valores recebidos da MAM Imóveis e Consultoria Jurídica Ltda, a
contribuinte limitou-se a informar que "os valores eram pagos de acordo com a
disponibilidade da empresa".
-A contabilidade da MAM IMÓVEIS, entregue em atendimento ao Termo de Intimação no
01, lavrado no curso de procedimento fiscal efetuado junto à mesma (em conformidade
com Mandado de Procedimento Fiscal no 10.1.07.00-2009-01591-4), registra o
pagamento de lucros e dividendos para a Sra. Maria Cláudia Mariano no valor de R$
190.000,00 em parcela única na data de 31/01/2007 (fls. 189 a 224).
Fl. 983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

Tal fato foi apresentado à contribuinte, no Termo de Intimação Fiscal no 03 (fls. 53 e 54),
que também a re-intimou a informar como foi pago o lucro/dividendo distribuído no
valor de 190.000,00 recebido de MAM IMÓVEIS E CONS JURIDICA, CNPJ
90.321.738/0001-43, e qual o meio de pagamento utilizado, descriminando as datas de
recebimento e parcelas (valores) pagos em cada uma delas e apresentando documentos
que comprovassem o efetivo pagamento/recebimento desse valor (extratos
bancários/cópias micro-filmadas de cheques/comprovante de transferências bancárias,
acompanhados dos documentos suporte de créditos e débitos bancários, etc).
Novamente a contribuinte declarou, na resposta entregue em atendimento ao Termo de
Intimação Fiscal n2 03, que "os pagamentos de dividendos eram realizados conforme a
disponibilidade da empresa e com os devidos ajustes contábeis e fiscais nas pessoas
jurídicas envolvidas, sempre de acordo com as normas legais que regulamentam essas
atividades".
Afirmou ainda que "Igualmente, a contabilidade da empresa confirma a disponibilidade
para os pagamentos realizados".
Ainda que a contribuinte comprovasse o recebimento do valor de R$ 190.000,00
conforme a contabilidade da MAM IMÓVEIS E CONS JURÍDICA demonstra (em
parcela única na data de 31/01/2007), fica excluída a possibilidade desse valor justificar
os depósitos nas contas bancárias da contribuinte no ano de 2007 (não consta depósito
coincidente com o valor e data registrados).
Assim, diante da falta de comprovação do recebimento do valor, aliada ao fato de
não constar depósitos coincidentes em valor e data nas contas bancárias da contribuinte, o
lançamento deve ser mantido.

4 – Apuração indevida de imposto de renda
Neste capítulo a contribuinte entende pela improcedência da autuação baseada no
fato de que não houve comprovação de renda pelos depósitos, uma vez que o conceito de renda
remete à ideia de acréscimo patrimonial, o que não teria havido no seu caso.
Conforme já tratada no item 1, diante da presunção legal de omissão de
rendimentos, é ônus do contribuinte, para elidir a tributação, a comprovação individualizada,
mediante documentação hábil e idônea, da origem dos recursos depositados nas contas, não
sendo necessário que se comprove sinais exteriores de riqueza ou renda consumida, bastando à
autoridade fiscal demonstrar o fato previsto em lei, ou seja, a não comprovação da origem dos
depósitos, para que fique evidenciada a omissão de rendimentos. Nesse sentido, a jurisprudência
já consolidada sobre a matéria no âmbito do CARF, por meio da Súmula CARF no 26, cujo
enunciado dispensa o fisco de comprovar acréscimo patrimonial diante da presunção legal para o
lançamento, é no sentido de que
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF no 26
5 – das demais origens dos recursos:
5.1 - dos empréstimos obtidos. Alega a contribuinte que houve contrato de mútuo
efetuado com o Banco do Brasil em 2005, devidamente declarado em sua DIRPF, conforme doc.
6 que anexou à impugnação, o que não teria sido considerado pela fiscalização.
De fato, conforme consta do documento anexado às fls. 887, a contribuinte obteve
crédito junto ao Banco do Brasil para aquisição de veículo usado em 17/2/2005, no valor de R$
Fl. 984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

21.000,00. Às fls. 150 é possível verificar pelo extrato do Banco do Brasil que o valor foi
creditado em sua conta em 21/2/2005. Entretanto, conforme planilha constante do Auto de
Infração (fls. 324 a 326), tal valor não compôs o lançamento. Aliás, conforme planilha de fls. 93
e ss ela nem mesmo foi instada a comprovar tal valor.
A contribuinte faz ainda remissão a outros empréstimos, mas sem trazer nenhuma
comprovação. Dessa forma, sem razão a contribuinte neste Capítulo.
5.2 – demais rendimentos recebidos e declarados - alega genericamente que os
valores declarados e comprovados não tem o condão de transformar os depósitos bancários em
fato gerador do imposto de renda; concretamente, que os rendimentos declarados em 2006 não
foram questionados pela fiscalização.
A DAA do ano-calendário de 2006 está às fls. 899, por meio da qual é possível
perceber que a contribuinte declarou rendimentos tributáveis de R$ 8.500,00 e de R$ 7.500,00;
em relação ao ano-calendário de 2005, declarou rendimentos tributáveis de R$ 5.760,00, R$
5.400 e de R$ 4.800,00. Entretanto, não juntou qualquer comprovação relativa aos rendimentos
tributáveis declarados: não foi juntado contra-cheque, recibo de pagamento ou comprovante de
rendimentos emitido pelas fontes pagadoras; também não é possível identificar, por meio dos
extratos bancários, quais valores se refeririam ao recebimento de salários mensais e, frise-se,
nem mesmo a contribuinte apresenta tal vinculação, sendo impossível vincular os créditos
bancários com os valores tributáveis declarados nas respectivas DAA.
Caberia à contribuinte, para afastar a presunção da omissão de rendimentos
estabelecida contra ele, provar, por meio de documentação hábil e idônea, que os valores dos
depósitos tiveram origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já
tributados na fonte, o que não o fez, de forma que não lhe assiste razão neste Capítulo.
6 - do caráter confiscatório da multa
Também aqui não assiste razão à contribuinte. Conforme já concluído acima, o
lançamento se mantém por configurar infração à lei nos termos do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, de forma que sobre este incide a multa de ofício prevista no art. 44 da mesma lei, que não
poderá ser afastada por falta de previsão legal para tal:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos
de
declaração
inexata; (Vide
Lei
no
10.892,
de
2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabendo aqui a
análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento inclusive já objeto de Súmula deste
Conselho, ou seja,
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória. No caso,
Fl. 985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.076 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11065.001726/2010-10

a multa foi aplicada em conformidade com a legislação de regência, portanto não há que se falar
em confisco.
7 - da inconstitucionalidade da aplicação de juros pela taxa Selic.
Por fim a contribuinte pretende a exclusão dos juros cobrados pela taxa Selic,
entendo ser este inconstitucional. Sem delongas, invoco a aplicação das Súmulas CARF nos 2 e
4, para negar o pedido:
Súmula CARF no 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.”
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 986
DF CARF MF
Documento nato-digital